Tribunal: TJMT
Processo: 0000501-84.2013.8.11.0108
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000501-84.2013.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DINIZ & OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 06.347.080/0001-32 (APELANTE), CICERO LOPES DINIZ - CPF: 616.801.761-53 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) ANTES DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM ÔNUS PARA AS PARTES. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DE MISERABILIDADE DECORRENTE DA ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA COMO CURADORIA ESPECIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem julgamento de mérito, condenando os executados ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Os pontos em análise são:

(i) a possibilidade de concessão de justiça gratuita em razão da atuação da Defensoria Pública como curadoria especial;
(ii) a aplicação do art. 26 da Lei nº 6.830/1980, considerando o cancelamento da CDA antes da decisão de primeira instância e a extinção do processo sem ônus para as partes.

III. Razões de decidir

3. Quanto à justiça gratuita, a jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais superiores estabelece que a atuação da Defensoria Pública como curadoria especial não implica presunção de hipossuficiência econômica da parte representada, sendo necessário comprovar os requisitos legais (STJ, AgInt no AREsp 1.161.521/AM, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 15.5.2018).
4. Em relação à aplicação do art. 26 da Lei nº 6.830/1980, a norma determina que o cancelamento da CDA antes da decisão de primeira instância extingue a execução fiscal sem ônus para as partes. No caso concreto, o cancelamento ocorreu antes da sentença, e não houve apresentação de defesa pelos executados, sendo descabida a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “O cancelamento da CDA antes da decisão de primeira instância, nos termos do art. 26 da Lei nº 6.830/1980, implica a extinção do processo sem qualquer ônus para as partes. A atuação da Defensoria Pública como curadoria especial não presume automaticamente a concessão de justiça gratuita, sendo necessária a comprovação de hipossuficiência econômica.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/1980, art. 26.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJ-MT, AgReg Cível 00004174320098110102, Rel. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 9.4.2024;

·

TJ-PR, Apelação Cível 0009639-31.2018.8.16.0021, Rel. Lauri Caetano da Silva, 1ª Câmara Cível, j. 31.7.2023.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CICERO LOPES DINIZ e DINIZ & OLIVEIRA LTDA – ME
, representados pela DEFENSORIA PÚBLICA na qualidade de curador especial, contra sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Tapurah que, nos autos da Execução Fiscal n.º 0000501-84.2013.8.11.0108, proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, extinguiu o feito sem julgamento de mérito, condenando os executados ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico.

Os apelantes aduzem, em síntese, que o feito refere-se à execução fiscal proposta contra Cicero Lopes Diniz e Diniz & Oliveira Ltda – ME, objetivando o recebimento de dívida tributária.

Narram que, intimadas as partes a se manifestarem sobre o cancelamento da certidão de dívida ativa, os apelantes requereram a extinção do feito, em razão da perda de objeto.

Sustentam que os executados, ora apelantes, foram condenados ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. Argumentam que estão assistidos pela Defensoria Pública, nomeada para atuar como curadora especial, sendo, portanto, cabível o deferimento da justiça gratuita, sob pena de violação ao princípio do acesso à justiça.

Ressaltam, ainda, que o art. 26 da Lei n.º 6.830/80 dispõe que, quando a dívida for cancelada antes da decisão de primeira instância, o feito será extinto sem qualquer ônus para as partes.

Requerem a concessão de justiça gratuita aos apelantes e a reforma da sentença, com a aplicação dos benefícios da justiça gratuita em todos os seus termos, afastando a condenação dos apelantes ao pagamento de custas e honorários.

Sem contrarrazões.

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n.º 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Os apelantes insurgem-se contra a sentença que extinguiu o feito sem julgamento de mérito e os condenou ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. Argumentam que, estando assistidos pela Defensoria Pública na qualidade de curador especial, é cabível a concessão da justiça gratuita. Além disso, sustentam que, tendo o débito sido cancelado antes da decisão de primeira instância, a extinção do feito não deveria gerar ônus para nenhuma das partes.

A execução fiscal foi proposta pelo
Estado de Mato Grosso
, em desfavor de
Cicero Lopes Diniz e Diniz & Oliveira Ltda – ME
, referente aos débitos de
“ICMS Garantido Integral”
inscrito na Certidão de Dívida Ativa - CDA n. 20122133, no valor de R$ 14.905,37 (catorze mil novecentos e cinco reais e trinta e sete centavos).

O Juízo
a quo
, ao constatar o cancelamento da certidão de dívida ativa, intimou as partes para se manifestarem e, em seguida, extinguiu o feito sem julgamento de mérito, fundamentando a sentença nos seguintes termos:

“
Nota-se que o débito fiscal ensejador da execução fiscal foi cancelado
.

Diante disso verifica-se a ocorrência da perda do objeto da ação, razão pela qual impera a extinção do feito sem resolução de mérito.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito.

Custas pelo requerido. Condeno e fixo honorários advocatícios no importe de 10% do proveito econômico, a ser suportados pelo requerido. Agrego que não elementos suficientes para elevar a condenação em porcentagem maior que o mínimo legal.”
(ID 260739651).

No que tange aos argumentos de indeferimento da justiça gratuita pelo Juízo
a quo
, verifica-se que tal pleito foi formulado apenas em sede de recurso de apelação. Entretanto, diferentemente do alegado nas razões recursais, o entendimento majoritário da jurisprudência é de que não há presunção de miserabilidade nos casos em que a Defensoria Pública atua como curadora.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS MONITÓRIOS. REJEIÇÃO. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO DO EMBARGANTE. CURADORIA ESPECIAL DE RÉU CITADO POR EDITAL DESEMPENHADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES ACERCA DA CONDIÇÃO FINANCEIRA DA PARTE. CURATELA QUE, POR SI SÓ, NÃO ENSEJA O DEFERIMENTO DA BENESSE. DISPENSA, CONTUDO, DA OBRIGAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. EXERCÍCIO DE MUNUS PÚBLICO. PRECEDENTES.
‘
A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que o patrocínio da causa pela Defensoria Pública não significa, automaticamente, a concessão da assistência judiciária gratuita, sendo necessário o preenchimento dos requisitos previstos em lei’, ou seja, ‘o deferimento da justiça gratuita não se presume, mesmo na hipótese de a Defensoria Pública atuar como Curadora Especial, em caso de revelia do réu devedor

(AgRg no AREsp 772.756/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, j. em 1-92016, DJe 12/09/2016.) IV - Agravo interno improvido. (STJ, AgInt no AREsp 1.161.521/AM, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 15-5-2018).’ ‘
Não é possível a concessão de assistência judiciária gratuita ao réu [...] que, quedando-se revel, passou a ser defendido por Defensor Público na qualidade de curador especial, pois inexiste nos autos a comprovação da hipossuficiência da parte, visto que, na hipótese de citação ficta, não cabe presumir a miserabilidade da parte e o curador, ainda que membro da Defensoria, não possui condições de conhecer ou demonstrar a situação econômica da parte ora agravante, muito menos requerer, em nome desta, a gratuidade de justiça. Precedentes’
(AgInt no AREsp 978.895/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina). (TJSC, AC n. 0309137-97.2018.8.24.0020, Rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, j. 20-10-2020). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação n. 0300854-54.2019.8.24.0019, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Ricardo Fontes, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 14-03-2023).
” (TJ-SC - Apelação: 0300854-54.2019.8.24.0019, Relator: Ricardo Fontes, Data de Julgamento: 14/03/2023, Quinta Câmara de Direito Civil)” (g.n.)

Constata-se o equívoco na imposição do ônus da sucumbência aos executados, ora apelantes, uma vez que a extinção da execução fiscal por perda do objeto, em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa, deveria acarretar a atribuição desse ônus à Fazenda Pública.

Entretanto, o art. 26 da Lei n. 6.830/80 dispõe que, antes da decisão de primeira instância, se a inscrição da dívida ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes.

No caso concreto, verifica-se que os apelantes não apresentaram defesa e que a dívida foi cancelada antes da decisão de primeira instância, aplicando-se, assim, o disposto no art. 26 da referida Lei.

Acerca do tema:

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA APÓS A CITAÇÃO DOS DEVEDORES E APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ISENÇÃO DO ART. 26, DA LEI Nº 6.830/80 – INAPLICABILIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DOS EXECUTADOS – DEVIDOS – REDUÇÃO PELA METADE (ART. 90, § 4º) – CABÍVEL - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
A Fazenda Pública somente é isenta do pagamento do ônus sucumbencial previsto no art. 26, da Lei nº 6.830/80, quando o pedido de extinção por cancelamento da CDA se der antes da citação da parte executada e/ou quando ela não apresenta defesa
. Se a Fazenda Pública peticionou informando o cancelamento da CDA somente após a apresentação de exceção de pré-executividade, é devido ao causídico dos executados os honorários. Considerando que houve reconhecimento do pedido pelo exequente com o cancelamento administrativo da dívida executada, o valor dos honorários deve ser reduzido pela metade nos termos do art. 90, § 4.º do CPC. (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 00004174320098110102, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 09/04/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSO EXTINTO. CANCELAMENTO DA CDA EM SEDE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS FISCAIS. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. EXECUTADA QUE SEQUER FOI CITADA.
CANCELAMENTO DA CDA ANTERIORMENTE À PROLAÇÃO DA SENTENÇA QUE ATRAI A APLICAÇÃO DO ART. 26 DA LEF, COM A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO SEM QUALQUER ÔNUS PARA AS PARTES
. RECURSO PROVIDO.

(TJ-PR 00096393120188160021 Cascavel, Relator: Lauri Caetano da Silva, Data de Julgamento: 31/07/2023, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/08/2023)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e afastar a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 26 da Lei n. 6.830/80.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025